Tribunal: STF
Processo: RHC 267264
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime ambiental. Alegada inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta.  Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Chelza Maria da Costa Grana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.024.893/AM (evento 51).

A Recorrente foi denunciada pela suposta prática de crime ambiental, tipificado no art. 54, § 3º, da Lei 9.605/98 (evento 6). 

No presente recurso ordinário, a Defesa alega ausência de justa causa para a ação penal. Aduz a inépcia da denúncia, porquanto ”não há em toda peça vestibular, a individualização da conduta supostamente praticada ou omitida pela Recorrente demonstrando o nexo entre a sua função e o ato delitivo, não sendo, portanto, suficiente, a sua posição formal na empresa”. Argumenta que a condição de sócio/administrador, cotista ou administrador de determinada pessoa jurídica não justifica, por si só, a instauração de ação penal. Alega a possibilidade de responsabilização penal exclusiva à pessoa jurídica por crimes ambientais. Requer o trancamento da ação penal.

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 84).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 48): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.  SUPOSTOS CRIMES AMBIENTAIS. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta da paciente e violação aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, especialmente quanto à descrição do fato delituoso, materialidade, nexo causal e fundamentação da responsabilização da administradora de pessoa jurídica por crime ambiental. 

III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato delituoso, indicar a materialidade, estabelecer o nexo causal e demonstrar a omissão culpável da administradora no cumprimento das obrigações ambientais.
4. A responsabilização do administrador de pessoa jurídica por crime ambiental não decorre automaticamente de sua posição formal, mas deve estar fundamentada em elementos que demonstrem sua efetiva participação ou omissão culpável no evento danoso. 
5. A jurisprudência admite a "denúncia geral" em crimes ambientais envolvendo pessoas jurídicas, desde que demonstrada suficientemente a ligação entre a conduta e o fato delitivo. 
6. As alegações defensivas demandam exame aprofundado do conjunto probatório, matéria típica de mérito que não pode ser antecipada na via estreita do habeas corpus.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).

Por outro lado, assento que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023. 

Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a tese defensiva de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, consignou que (evento 51, fls. 4-7):

“(...).
No presente caso, contrariamente ao alegado pela defesa, a denúncia atende aos requisitos mínimos do art. 41 do CPP.
A peça acusatória: 
a) Descreve o fato delituoso: carreamento de água e material sólido durante execução de obra, atingindo Área de Preservação Permanente de igarapé;
 b) Indica a materialidade: comprovada pelo Relatório Técnico de Fiscalização nº 505/15 do IPAAM; 
c) Estabelece o nexo causal: entre a obra executada pela empresa e o dano ambiental; 
d) Demonstra a omissão: descumprimento das medidas mitigadoras estabelecidas como condição para renovação da licença ambiental; e 
e) Fundamenta a responsabilização: não apenas na condição formal de administradora, mas na omissão culpável no cumprimento das obrigações ambientais legalmente impostas.
Em matéria de crimes ambientais envolvendo pessoas jurídicas, esta Corte tem admitido a denominada "denúncia geral", que, embora não detalhe minuciosamente as ações individuais de cada denunciado, demonstra suficientemente a ligação entre a conduta e o fato delitivo.
(...).
Em crimes ambientais praticados por pessoas jurídicas, a responsabilização do administrador não decorre automaticamente de sua posição formal, mas deve estar fundamentada em elementos que demonstrem sua efetiva participação ou omissão culpável no evento danoso.
No caso em análise, a imputação não se baseia exclusivamente na condição de administradora, mas na omissão específica em adotar as medidas mitigadoras expressamente exigidas pelo órgão ambiental competente como condição para renovação da licença ambiental. 
A ciência formal dos danos ambientais, através dos relatórios oficiais do IPAAM, e o descumprimento das condições impostas para a continuidade da atividade configuram elementos suficientes para caracterizar a omissão culpável, afastando qualquer alegação de responsabilidade penal objetiva. 
As alegações defensivas demandariam exame aprofundado do conjunto probatório, especialmente quanto ao efetivo conhecimento das condições ambientais impostas e às circunstâncias específicas do descumprimento, matéria típica de mérito que não pode ser antecipada na via estreita do habeas corpus.
(...).
A denúncia possibilita à defesa compreender perfeitamente a acusação formulada e exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não se vislumbrando vício que comprometa a validade da persecução penal. 
As questões relativas ao efetivo conhecimento das obrigações ambientais e às circunstâncias do alegado descumprimento constituem matéria de mérito, a ser devidamente apurada durante a instrução processual, com observância das garantias constitucionais. 
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. Destarte, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos.”

Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse contexto, colho precedentes:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 
3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável aos acionantes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 186.849 AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.9.2020) (destaquei)

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME AMBIENTAL. EXPLOSIVOS ARMAZENADOS IRREGULARMENTE. AUTORIA COLETIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ARTIGOS 2º E 3º DA LEI 9.605/98. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 
(...).
 2. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 
3. A denúncia, na hipótese, revela ocorrência de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa. 
4. Na dicção dos arts. 2º e 3º da Lei 9.605/96, possível a responsabilização penal dos administradores da pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais. 
5. A identificação o mais aproximada possível dos setores e agentes internos da empresa determinantes na produção do fato ilícito, porque envolvidos no processo de deliberação ou execução do ato que veio a se revelar lesivo de bens jurídicos tutelados pela legislação penal ambiental, tem relevância e deve ser averiguada no curso da instrução criminal. 
6. Inviável a análise do liame entre a conduta dos pacientes e o fato criminoso, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 
7. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 
8. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.
(HC 128.435/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,  DJe  16.11.2015) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DE OBJETO. 
1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.
 2. O trancamento de ação penal ou de inquérito policial, na via do habeas corpus, só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.
 3. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a representação fiscal para fins penais, não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. 
4. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC 122.434-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2016)

Ademais, como bem destacado pelo parecer ministerial “no caso concreto, consoante muito bem consignado pelas instâncias antecedentes, a denúncia oferecida não padece de inépcia, porquanto descreve satisfatoriamente o fato delituoso (poluição ambiental), a materialidade (laudos técnicos do IPAAM), o nexo causal e a conduta omissiva da administradora da empresa, ora recorrente. Cabe frisar que, em crimes de autoria coletiva ou societários, a jurisprudência pátria admite a denominada ‘denúncia geral’, que, embora dispense minúcias exaustivas nesta fase, demonstra o vínculo entre o cargo de gestão e a prática ilícita perpetrada. O ato impetrado esclarece que a exordial contém os elementos do tipo penal constante do artigo 54, § 3º, da Lei nº 9.605/98, supostamente praticado por pessoa jurídica que realizou obras de implantação de pátio de guarda de veículo, incluindo terraplanagem em 9,4227ha, em coautoria com a recorrente, administradora da empresa responsável pelo aludido serviço, cujo carreamento de água e materiais sólidos extrapolaram o lote da empresa e adentraram Área de Proteção Permanente – APP, culminando em degradação de igarapé. Conquanto o fato tenha sido constatado em agosto de 2015 (conforme Relatório Técnico de Vistoria – RTV nº 1.049/2015), protocolou-se a denúncia em novembro de 2016, lapso que indica omissão do dever de adotar as devidas medidas protetivas ao meio ambiente, sobretudo porque demonstradas sucessivas tentativas administrativas de resolução extrajudicial, realizadas em visitas técnicas do IPAAM, documentadas em relatórios técnicos. Com efeito, vislumbra-se a prática do fato típico de poluição por omissão, porquanto, não obstante a autoridade tenha exigido adoção de medidas que impedissem o carreamento de água e materiais sólidos, a denunciada não adotou medidas de precaução e as obras sob sua responsabilidade poluíram APP e o igarapé. Desse modo, não se está diante de denúncia genérica, pois estão satisfatoriamente descritos os elementos do tipo penal imputado à recorrente, em peça acusatória provida de lastro probatório indicativo da materialidade delitiva e da omissão em cumprir medidas preventivas, manifestando-se nexo causal entre o ato omissivo e o dano ambiental. Portanto, a peça acusatória atende os requisitos do artigo 41 do CPP, inclusive quanto à responsabilização subjetiva da administradora, porquanto documentada sua responsabilização em omitir-se no cumprimento das obrigações ambientais legalmente impostas.” (evento 84, fls. 6-8).

Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024);  “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). ”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015);  “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente